Tribunal: STF
Processo: HC 264958
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.043.773/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO PRIETO FILHO, no qual se aponta como autoridade coatora o Desembargador Relator do HC n. 2326578-19.2025.8.26.0000, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP condenou o paciente pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n 11.343/2006, e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma dos arts. 29, caput, e 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de reclusão de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.346 dias-multa (fls. 19-47).



    O recurso de apelação interposto não foi provido (fls. 48-73).



    Outrossim, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, ao argumento de que não teria sido dado devido processamento ao incidente de exceção de incompetência apresentado em primeiro grau. Na decisão de fls. 139-140, o Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar.



    No presente writ, o impetrante insiste na alegação de incompetência absoluta do Juízo singular em razão da matéria.



    Salienta que em razão da natureza dos delitos investigados (tráfico internacional de drogas), a investigação deveria ter sido realizada pela Polícia Federal, bem como caberia à Justiça Federal processar e julgar os crimes descritos nestes autos.



    Requer, em liminar, seja declarada nula a ordem de busca e apreensão e todos os atos derivados ou que resultaram dela, ou, ao menos, por ora, revogar a ordem de prisão contra o paciente até o julgamento de mérito deste habeas corpus.



    No mérito, pede seja reconhecido e deferido o pedido de exceção para declarar o Juízo da 1ª Vara Criminal do Guarujá incompetente para julgamento da demanda (processo n. 1500202-75.2022.8.26.0536), declarando nulos todos os atos praticados a partir da representação policial (apenso “Pedido de Busca e Apreensão Criminal” (Processo n. 1500036-12.2022.8.26.0223).



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 157-160.



    As informações foram prestadas às fls. 166-258.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 260- 262).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cabe salientar que a matéria discutida neste habeas corpus (suposta incompetência absoluta do Juízo singular) não foi apreciada quando do julgamento do recurso de apelação (fls. 48-73). Tal questão foi levada à apreciação da Corte de origem por meio do HC n. 2326578-19.2025.8.26.0000, sendo certo que o Desembargador Relator, na decisão de fls. 139-140, indeferiu o pedido liminar.



    Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia nesta Corte, não é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em outro writ originário, sob pena de configurar supressão de instância.



    Todavia, em situações excepcionais, quando a decisão impugnada revelar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou evidente teratologia, os Tribunais Superiores têm admitido a superação desse óbice processual.



    [...]



    No caso em análise, não se observa a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a superação do referido entendimento.



    O Magistrado singular salientou que inexistem provas mínimas a indicar que Roberto Prieto Filho desempenhava o tráfico ilícito internacional de drogas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência deste Juízo (fl. 154).



    O Desembargador Relator do habeas corpus originário, por sua vez, destacou que os fatos trazidos à colação não permitem constatar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida (fl. 140).



    Em princípio, as decisões proferidas não se revelam desarrazoadas, pois o Magistrado de primeiro grau apontou a inexistência de provas mínimas acerca da prática de crime de competência da Justiça Federal. A autoridade apontada como coatora, por sua vez, entendeu necessária a devida instrução do feito, notadamente com as informações do Juízo de primeiro grau e o parecer ministerial. Ressalta-se que, eventual reversão do entendimento consignado pelo Tribunal de origem, no atual momento processual, demandaria o reexame aprofundado das provas dos autos, o que não é admitido na via eleita.



    Como se vê, a questão em debate exige uma análise mais minuciosa das circunstâncias do caso, cabendo, em primeiro lugar, ao Tribunal impetrado proceder a essa avaliação. Assim, é vedado a esta Corte Superior antecipar-se nesse exame, sob pena de indevida usurpação da competência da instância originária.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 9).



    Ao final, expõe-se:



    [...] diante da manifesta incompetência absoluta (em razão da matéria) da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Itanhaém) para investigar crimes tráfico internacional no Porto de Santos/SP, e, consequentemente, do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP que expediu mandado de busca e apreensão sob análise de pedido de narrativa de crimes de matéria da Justiça Federal, pelos fundamentos expostos, requer seja reconhecido e deferido o pedido de exceção para declarar o Juízo da 1ª Vara Criminal do Guarujá incompetente para julgamento da demanda (processo nº 1500202-75.2022.8.26.0536), declarando nulo todos os atos praticados a partir da representação policial (apenso “Pedido de Busca e Apreensão Criminal” (Processo nº 1500036-12.2022.8.26.0223). (Doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator